Tribunal: CARF
Processo: 16682.720473/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.720473/2016-19 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.681 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrentes
Recorrentes
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Determinado por decisão judicial que a parte tida por não impugnada seja
reapreciada como se contestada fosse, deve a decisão de piso ser anulada, com
o retorno dos autos à primeira instância e a apreciação dos argumentos
encartados na peça impugnatória, para que nova decisão seja proferida, sob
pena de supressão de instância, em cumprimento ao decidido judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência suscitada pelo Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que restou vencido, e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para (1) anular a decisão recorrida,
com o retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida em observância ao decidido
no Mandado de Segurança no 2017.51.01.140328-5, e (2) não conhecer do Recurso de Ofício em
razão de se estar provendo o Recurso Voluntário, para que outra decisão seja proferida em
primeira instância. Vencido o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que dava provimento
parcial em outros termos, no sentido de se determinar à DRJ a análise tão somente das matérias
consideradas preclusas, cujo enfrentamento foi determinado por meio de decisão judicial. O
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima manifestou intenção de declarar voto. Entretanto,
findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720473/2016-19
Fl. 4916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
"Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa ao Programa de Integração Social –
PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, formalizada
nos autos de infração de fls. 4285/4300. O feito constituiu crédito tributário no total de
R$ 31.618.775,24, de Cofins, e 7.062.102,68, de PIS, incluídos principal, multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora.
No relatório fiscal de fls. 2354/2390 (a numeração refere-se à da versão digital dos
autos), a auditoria detalha os motivos do lançamento.
A fiscalização inicialmente ressalta a quantidade de retificações dos DACON e DCTF ́s
promovidas para o período auditado, com alterações nas bases de cálculo e valores a
pagar. Como resposta, alega a contribuinte “que a motivação das retificações dos
DACON e das DCTF se deu por receita de exportação e por venda de software,
anexando cópias das Notas Fiscais referentes a exportação.”
A seguir, discorre a autoridade fiscal sobre a lavratura de diversos termos de intimação
e seu atendimento pela reclamante, no todo ou em parte. Procede então à auditoria dos
documentos apresentados, da qual resulta a glosa de diversos créditos da não
cumulatividade, sendo o primeiro deles àquele referente aos aluguéis de imóveis ( Lei
no. 10.637/2002, art. 3o, inciso IV).
A seguir, a fiscalização procede à glosa de créditos de PIS/Cofins indevidamente
apurados sobre insumos na prestação dos serviços.
8. Dessa forma, verifica-se que os bens e serviços insumos devem ser parte essencial
nos serviços prestados pelo contribuinte, e que de acordo com a sua resposta ao
TReint0001 (Item III.3 deste Termo) é o serviço de perfuração de poços de petróleo;
9. Sendo assim, verificamos que relativamente aos itens relacionados no ANEXO VIII
estão os que não podem ser utilizados como crédito para o Pis/Cofins devido a sua não
essencialidade para a realização dos serviços prestados pelo contribuinte. Em sua grande
maioria são materiais como pneus, desengraxantes, material elétrico, serviços de
projeto, consultoria, inspeção e de desenvolvimento de software e serviços elétricos e de
mecânica que não são diretamente ligados a atividade fim do consumidor.
(...)
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 12 de 24 de Outubro de 2007:
“EMENTA: Não se consideram insumos, para fins de desconto de créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, materiais de limpeza
de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e ferramentas. Os créditos
calculados sobre a aquisição de peças de reposição utilizadas nas máquinas e
equipamentos, que efetivamente respondam pela fabricação dos bens ou produtos
destinados à venda, desde que não façam parte do ativo imobilizado, podem ser
utilizados para desconto da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.”(Grifo nosso)
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 25 de 30 de Maio de 2008:
Fl. 4917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

“EMENTA: Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado. As diárias pagas a empregados e funcionários em
virtude da prestação de serviços em localidade diversa da que residem ou trabalham não
dão direito ao crédito da Cofins não-cumulativa, por configurarem pagamento de mão-
de-obra, a apuração do crédito é vedada no art. 3o, § 2o, I, da Lei no 10.833, de 2003. Os
gastos com passagem e hospedagem de funcionários, não são considerados "insumos"
na prestação de serviços, não podendo ser considerados para fins de desconto de crédito
na apuração da contribuição para a Cofins não-cumulativa.”(Grifo nosso)
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 81 de 17 de Fevereiro de 2011:
“...
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO
EXTERNA. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMPILHADEIRAS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE INTERNO. MANUTENÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ENTRE
FORNECEDOR
E
COMPRADOR.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES
UTILIZADOS NO TRANSPORTE INTERNO E ENTRE FORNECEDORES E
COMPRADOR. TRANSPORTE DE INSUMOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR
CONTA E ORDEM. TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE FORNECEDORES E
COMPRADOR. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA INSTALAÇÃO
INDUSTRIAL E REDE ELÉTRICA INDUSTRIAL. MATERIAIS UTILIZADOS EM
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. INSUMOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. No regime de apuração não cumulativa, não
podem ser descontados créditos, em relação a: a) serviços de transporte de máquinas e
equipamentos do processo produtivo para manutenção externa, por não se constituírem
insumos à fabricação de produtos destinados à venda; b) partes e peças de reposição e a
serviços de manutenção de empilhadeiras e outros veículos utilizados no transporte
interno no processo de fabricação de bens ou produtos destinados à venda, por não se
constituírem insumos à fabricação de produtos destinados à venda; c) partes e peças de
reposição e a serviços de manutenção de veículos utilizados no transporte de insumos
entre o fornecedor e o comprador e suportados pelo comprador, por ausência de
previsão legal; d) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos de transporte
interno da produção e em veículos destinados ao transporte de insumos entre os
fornecedores e o consulente, por não se constituírem insumos à fabricação de produtos
destinados à venda; e) serviços de transporte de insumos para estabelecimentos de
terceiros industrializadores por conta e ordem, realizados tanto pelo encomendante
quanto pelo industrializador, por não se constituírem insumos à fabricação de produtos
destinados à venda; f) serviços de transporte de insumos entre fornecedores e
comprador, por ausência de previsão legal; g) materiais, partes e peças de reposição e a
serviços de manutenção e conservação de instalações industriais e de redes elétricas
industriais, por não se constituírem insumos à fabricação de produtos destinados à
venda; h) materiais utilizados em embalagem de produtos destinada ao transporte, por
falta de previsão legal; i) eletrodos, arames de solda, oxigênio, acetileno, dióxido de
carbono e materiais de solda, utilizados na manutenção de máquinas da produção, e seus
respectivos fretes, por não se constituírem insumos à fabricação. (Grifos nossos)
10. O contribuinte informou em sua “PLANILHA CRÉDITOS DACON 2010- 2011 01-
07-14” lançamentos referentes a bens com vida útil superior a um ano que deveriam ser
ativados, conforme o § 2o do art. 301 do RIR/99 e Parecer Normativo CST no 02, de
15/02/84, além de não se enquadrarem no inciso II do art. 3o da lei no 10.637/2002 e no
inciso II do art. 3o da lei no 10.833/2003, transcritos abaixo:
(...)
Fl. 4918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

Entretanto, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas ou na prestação dos
serviços oferecidos) que lhes proporcione tempo de vida útil superior a um ano não
podem ser consideradas insumos na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e
equipamentos integram o ativo imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos
mesmos acabam sendo, também, a ele incorporados. (...)
Foram também estornados créditos de PIS e COFINS não cumulativos calculados sobre
fretes, por não atenderem ao disposto na legislação regente, qual seja, se referirem a
operações de venda e terem seu ônus suportado pelo vendedor. Os fretes cujos créditos
foram glosados constam das planilhas às fls. 2373/2375.
O contribuinte apresentou diversas faturas de frete e transporte que não podem ser
consideradas como insumo para fins de creditamento na legislação do PIS/COFINS,
pois não se referem a operações de venda e, por isso, não houve ônus suportado pela
vendedora, e como o contribuinte em questão é um prestador de serviços e não
informou créditos de revenda de mercadorias em suas DACON, esses lançamentos
foram desconsiderados...
Um outro tipo de serviço para o qual foram apurados créditos da não cumulatividade,
porém houve desconsideração dos mesmos pela autoridade fiscal, são aqueles referentes
à utilização de mão de obra terceirizada, conforme tabela a seguir:

Fl. 4919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

Créditos apurados sobre os produtos não classificados nos capítulos 84, 85 e 90 da TIPI,
conforme Parecer CST no 7, de 23/07/1992, foram desconsiderados, vistos que estes não
são considerados máquinas e equipamentos no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Notas fiscais de pagamento de energia elétrica, que pertenciam a outra empresa do
grupo, a Halliburton do Brasil Serviço ltda, CNPJ 15.174.329/0001-33, referente à
empresa Cosern, também não foram admitidas para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade.

A autoridade fiscal também se reporta à glosa de créditos indevidamente apropriados
nas importações submetidas ao pagamento das contribuições na entrada no território
nacional.
O contribuinte teve importações durante o ano de 2011, apresentando recolhimento de
Pis/Cofins, conforme a “PLANILHA_CREDITOS_ DACON 2010-2011_01_07_14”
somente com os valores de Pis/Cofins recolhidos e o período, sem DIs ou números de
Notas Fiscais de Entrada e histórico dos produtos e/ou serviços importados. Por isso, o
contribuinte foi intimado através dos TIF0005, TReint0005, TReint0006, TIF0007 e o
TReint0007 para apresentar uma planilha que vinculasse esses documentos e também
para que apresentasse esses documentos. O contribuinte em resposta ao TReint0006
apresentou parte das Notas Fiscais de Entrada, e planilhas vinculando o período com
essas NFs e respectivas OS’s, o que também não serviu para criar convicção sobre esses
recolhimentos. Porém, o contribuinte também apresentou uma planilha retirada do
sistema Siscomex que apresentava os valores do total de recolhimento de Pis/Cofins por
DI, e com isso criamos uma planilha retirada do mesmo sistema e que se encontra de
forma formatada para melhor entendimento no ANEXO IV deste Termo.
Cabe ressaltar que só foram aceitas para gerar crédito de Pis/Cofins as DIs com
recolhimento integral.
Por fim, apurou-se divergência entre o valor das retenções de PIS e COFINS na fonte
apuradas pelo contribuinte, e àquelas informadas em DIRF pelas respectivas fontes
pagadoras.
Cientificada da lavratura do Auto de Infração, em 28 de janeiro de 2016, apresentou a
contribuinte Impugnação, em 26 de fevereiro de 2016.
Argumenta, em relação à glosa dos insumos utilizados na produção dos bens e serviços,
que todos os dispêndios que serviram de base para o desconto dos créditos da não-
cumulatividade dos PIS/COFINS são vinculados e essenciais à prestação de serviço da
29. Ao contrário do afirmado pelo fiscal autuante no item do seu relatório, simples
análise da descrição das netas fiscais permite concluir que tais materiais não são
constituídos apenas de pneus, desengraxantes, material elétrico e serviços de reparo de
equipamentos, o que ensejaria, na ótica da fiscalização, a ausência do direito ao crédito
das contribuições.
30. Na realidade, são itens relativos a materiais e serviços essenciais aos equipamentos e
à própria atividade de perfuração de poços de Petróleo.
Fl. 4920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

31. Não há como desconsiderar a essencialidade de bens e materiais referentes à
utilização de sondas (“ss" - sondas semi-submersíveis") um dos principais itens da
atividade da Impugnante -tal como as rubricas abaixo, retiradas da própria planilha
apresentada pelo fiscal (ANEXO VIII do Termo de Verificação Fiscal):
(...)
32. Verifica-se, então, que os itens glosados se referem a materiais e serviços essenciais
aos equipamentos, sejam de inspeção, certificação e testes ou de manutenção destes, e, à
própria atividade de perfuração de poços de Petróleo, ou seja, são custos diretos da
prestação de serviço desenvolvida pela Impugnante.
33. Há na relação constante no ANEXO VIII do Termo de Verificação Fiscal diversos
itens que a tudo evidenciam serem inerentes às atividades da Impugnante, tais como
planta de fluido, unidade de cimentação ("unidade de cmt") , planta de cimento, skid,
cavalo mecânico, azoto (nitrogênio) liquide, cabos e mangueiras navais, locação de
caminhões Munck e Cestas, operação em planta de graneis, caixa de cascalhos, etc.
34. Também na mesma listagem constam serviços que, 3e não forem realizados,
inviabilizam a atividade fim da Impugnante, como por exemplo os serviços de
calibração, calderaria, soldagem, usinagem, testes hidrostáticos, bombeio, etc.
35. Idealizar que materiais e serviços desses tipos não sejam essencialmente vinculados
à atividade de perfuração de poços de Petróleo e Gás Natural, como consignou a
autoridade fiscal, é inconcebível.
36. Ademais, o próprio volume destes materiais e serviços é mais um forte indicativo da
vinculação à atividade fim da Impugnante, não sendo lógico conceber que a Impugnante
tenha incorrido neste volume mensal do despesas para o atendimento de suas atividades
administrativas e/ou secundárias.
37. Guardando inequívoca pertinência com os equipamentos fornecidos e utilizados
diretamente na atividade de perfuração, a supressão destes materiais e serviços
acarretaria a falha ou a impossibilidade de execução da atividade preponderante da
Impugnante conforme reconhecida na própria legislação da ANP - Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em especial a Resolução ANP n° 19/2013,
que dispõe sobre os serviços e bens aplicáveis para fins de cumprimento do conteúdo
local exigido nessa indústria (DOC 5).
38. No mais, o lançamento no ponto especifico também é eivado pela ausência de
fundamentação especifica das razões para a glosa fiscal.
39. Isso porque, o auto de infração foi fundamentado genericamente na ausência de
essencialidade dos materiais para a atividade em desenvolvimento pele contribuinte,
vejamos:
(...)
"...Dessa forma, verifica-se que os bens e serviços insumos devem ser parte essencial
nos serviços prestados pelo contribuinte, e que de acordo com a sua resposta ao
TReintOOl (item III. 3 deste Termo) é o serviço de perfuração de poços de petróleo"
Sendo assim, verificamos que relativamente aos itens relacionados no ANEXO VIII
estão os que não podem ser utilizados como crédito para o PIS/COFINS devido a sua
não essencialidade para a realização dos serviços prestados pelo contribuinte."
40. Constata-se que não houve a explicitação dos motivos pelos quais a fiscalização
entendeu que os bens e serviços em análise seriam não essenciais à atividade de
perfuração de poços de Petróleo e Gás Natural.
41. A omissão desta fundamentação especifica decorre da total fragilidade da glosa de
créditos sobre os gastos em exame e reforça a improcedência do lançamento.
42. Dessa forma, os bens, materiais e serviços abordados neste tópico são insumos da
Impugnante e, portanto, aptos a gerar créditos para o desconto de PIS e da COFINS,
devendo o lançamento ser anulado, ou, ainda, serem considerados os itens listados pela
fiscalização no ANEXO VIII para fins de apropriação do crédito de PIS e COFINS• Em
Fl. 4921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

relação às glosas de partes e peças integrantes de máquinas e equipamentos, protesta a
defesa que tais partes e peças são insuscetíveis de registro enquanto ativo imobilizado,
porque possuem vida útil inferior a um ano e que vários itens são itens consumidos ao
longo do processo de perfuração de poços de petróleo e gás natural.
47. Com efeito, é evidente tratar-se de itens destinados a garantir a condição normal de
funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao processo produtivo da Impugnante,
porquanto utilizados na revisão sistemática e periódica para fim de garantir a
funcionalidade ininterrupta dos mesmos - evitando, deste modo, quebras ou avarias -, ou
em pequenos reparos em prol de volver a funcionalidade usual dos equipamentos
operados.
48. Nesse contexto, visando atender rigorosamente a execução dos serviços contratados,
a Impugnante atende aos mais rigorosos controles de qualidade na manutenção e
manuseio dos equipamentos necessários à perfuração de poços de Petróleo e Gás
Natural.
49. Como se percebe, o caso dos autos não remete a itens destinados a benfeitorias
(melhorias) ou reformas, ou mesmo serviços de retifica, recuperação, onde,
casuisticamente, seria possível cogitar o aumento de vida útil dos equipamentos.
A próxima despesa, cuja desconsideração foi contestada pela contribuinte, relaciona-se
aos dispêndios com fretes. Alega a contribuinte que o crédito descontado sobre as
despesas com fretes o foram com base no inciso II, artigo 3o, das Leis 10.833 e 10., ou
seja, tais despesas foram consideras insumos na prestação dos serviços.
67. Melhor dizendo, as hipóteses dos incisos II e IX devem convive em harmonia,
possibilitando ao sujeito passivo tanto o desconto de créditos sobre e frete e transporte
como insumos da atividade da pessoa jurídica (quando assim preencher os requisitos do
permissivo legal), quanto em operações de venda (frete para transporte de mercadoria
vendidas aos adquirentes), despesa que, por razões óbvias, não está inserida no conceito
de insumo.
(...)
70. No caso concreto, mais especificamente, como seria possível a realização de
serviços que dependem exclusivamente da utilização de maquinário e equipamentos de
grande porte sem a sua movimentação/deslocamento, até o local da prestação?
71. Sem o transporte de bens, equipamentos, suas peças e componentes, não é plausível
imaginar a possibilidade de realização da atividade de perfuração de poços de Petróleo.
(...)
No que se refere à desconsideração dos créditos apurados sobre aquisição de mão de
obra terceirizada, insurge-se a contribuinte contra tal glosa, salientando que os serviços
técnicos a ela prestados possuem vinculação direta com a atividade de perfuração de
poços de petróleo e gás natural. E que a mão de obra contratada está à disposição da
impugnante para utilização em sondas de petróleo de seus clientes, no decorrer de seu
processo produtivo.
Para as glosas oriundas de créditos calculados sobre aluguéis de imóveis, discorre a
manifestante:
99. No caso da locação com a empresa Silva Irmãos Ltda., a Impugnante apresenta em
anexo o aditivo contratual que prorrogou a vigência do contrato original até 30/09/2013,
confirmando ainda o CNPJ dessa empresa, refutando assim a afirmação contida no
Termo de Verificação Fiscal (pág. 11).
99. Já no caso da locação junto a empresa Arley A. Carvalho, a Impugnante também
apresenta o CNPJ, não devendo prevalecer a glosa do crédito em questão.
100- No caso da locação junto à Nitshore Engenharia e Serviços Portuários Ltda.,
divergiu a I. Fiscalização que o contrato apresentado ensejaria crédito de PIS e
COFINS, por entender que o referido instrumento trataria na realidade de prestação de
serviços.
Fl. 4922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

101. Ocorre que, de acordo com o entendimento da própria Receita Federal, é amplo o
direito de desconto de créditos sobre aluguéis de imóveis utilizados na atividade da
pessoa jurídica, nos termos do artigo 3, inciso IV das Leis n° 10.637 de 2002 e 10.833
de 2003.
105. Por exemplo, no tocante à despesa referente ao imóvel alugado junto á Interport, a
Impugnante apresenta o contrato de locação BRZ-LC-RES-001-2009 e Termo Aditivo
Contratual anexos, através dos quais é fácil verificar se tratar de locação comercial do
imóvel sito à Rodovia Dariy Santos, s/n, Bairro Mossa Senhora da Penha, Vila Velha,
ES, galpão para fins de armazenagem de mercadorias e equipamentos da Impugnante
em tal localidade.
106. Dessa forma, resta inequívoco a utilização, ainda que indireta, desta locação na
atividade da Impugnante. Até porque trata-se de utilização da base logística de terceiros
para carregar e descarregar produtos e equipamentos essenciais à atividade off-shore da
Impugnante.
107. Todo o exposto vale para as demais despesas de aluguel glosadas e relacionadas no
ANEXO VI do Termo de Verificação Fiscal.
108. Ademais, verificando o ANEXO VI, conclui-se que o fiscal incluiu locações as
quais já havia considerado para efeito de crédito do PIS e COFINS (pág. 11 do Termo
de Verificação Fiscal), tais como BR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS e
MULTICENTROS PARTICIPAÇÕES LTDA., ambos da sede da Impugnante na Rua
da Assembleia, Centro, RJ, devendo as mesmas serem eliminadas do referido anexo.
109. O fato de inexistir DIMOB dos locadores nos sistemas da Receita Federal não quer
dizer necessariamente que inexistiu o pagamento de aluguéis, de modo a desconfigurar
a possibilidade de créditos sobre as locações.
110 - No tocante à locação de imóvel junto à Nitshore, o equivoco da I.
Fiscalização reside em deixar de observar que a natureza do contrato celebrado entre as
partes é híbrida, locação de imóvel, equipamentos e prestação de serviços.
111. Para melhor elucidar o ponto em debate, a Impugnante apresenta o contrato em
referência, destacando abaixo os seguintes trechos e cláusula contratual que respalda os
gastos com locação de prédio, vejamos:
"Considerando que a NITSHORE é legítima arrendatária de instalações portuárias
localizadas dentro da área do Porto Organizado de Niterói, conforme Contrato de
Arrendamento C-Supjur n° 061/2005, celebrado com a Companhia Docas do Rio de
Janeiro - CDRJ;
Considerando que a NITSHORE dispõe de área, estrutura e capacidade de oferecer
serviços de logística nas instalações portuárias da qual é arrendatária por intermédio de
quadro de pessoal próprio e habilitado,' Considerando que a Halliburton presta serviços
de apoio às atividades de prospecção de petróleo de seus clientes, necessitando para
tanto de estrutura e logística para manuseio e preparo de fluídos de perfuração e
completação de poços de petróleo, embarque e desembarque de produtos em píer de
atracação, armazenagem de produtos oriundos de transporte marítimo e terrestre e
bombeio de fluídos a granel e líquidos (...)
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA NITSHORE 4.1 Além das demais
obrigações que lhes são atribuídas neste CONTRATO, a NITSHORE deverá:
(V) Disponibilizar à HALLIBURTON a área de 1405ma para operação objeto do
presente CONTRATO;"
112. Com efeito, a titulo de contraprestação a Impugnante está obrigada a pagar um
preço específico pelo galpão alugado, conforme previsto inclusive na planilha de preços
e serviços anexa ao contrato em comento.
Quanto aos aluguéis de máquinas e equipamentos, a impugnante menciona que a
própria RFB reconhece de maneira abrangente a possibilidade de créditos sobre estas
Fl. 4923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

despesas, na forma do artigo 3, inciso IV, das Leis no 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003.
Cita jurisprudência administrativa para fundamentar suas alegações.
Prossegue a defesa:
117. Segundo o I. Fiscalização (pág. 26 do termo de verificação fiscal), as locações
realizadas pelo contribuinte não atenderiam ao conceito de máquinas e equipamentos no
âmbito da Receita Federal, que, em conformidade ao Parecer Normativo CST no 07, de
23/07/1992, refere-se aos produtos classificados nos capítulos 84, 85 e 90 da TIPI.
Ocorre que o referido Parecer Normativo sequer pode servir de fundamentação, tendo
em vista destinar-se a aproveitamento de benefício fiscal relacionado à depreciação
acelerada.
118. Entretanto, a atual interpretação da Receita Federal no tocante a previsão do inciso
IV do artigo 3a das Leis n° 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 permite o desconto de
créditos sobre o aluguel de quaisquer máquinas e equipamentos vinculados, direta ou
indiretamente, à atividade do contribuinte.
120. Vale ressaltar que as notas e faturas relacionadas no ANEXO X do Termo de
Verificação Fiscal deixam evidente que as máquinas e equipamentos alugados têm
vinculação direta à atividade de perfuração de poços de Petróleo e Gás Natural.
121. Nesse contexto, a título de exemplo, a Impugnante destaca a nota fiscal que se
refere à locação do equipamento denominado "contêiner - modelo cuttings boxes",
equipamento utilizado para o armazenamento e transporte adequados da lama de
perfuração, resíduos sólidos e sucata ferrosa [drilling waste] entre as plataformas de
Petróleo em alto mar (offshore) e as bases em terra (onshore).
(DOC. 9)
122. Por outro lado, chama-se a atenção para diversas faturas de locação glosadas que se
referem a aluguel de IBCs, sigla para Intermediate Bulk Container, contentores
intermediários para granéis, simplificando, recipientes utilizados para armazenar e
proteger fluidos de perfuração, matéria-prima da atividade.
123. A mesma lógica é aplicável a outras notas e faturas de locação que descrevem as
operações de locação de conteiner, locação de contentores, locação de Hex Drive [chave
hexagonal, chave allen), todas imprescindíveis à atividade fim da Impugnante (há
também diversas notas de locação de contêiner no ANEXO VIII específicos para
armazenagem de soldas que também inexplicavelmente foram descartadas pela
fiscalização).
124. Não obstante, a possibilidade de desconto de créditos sobre despesas de aluguel de
máquinas e equipamentos não se restringe apenas aos itens vinculados à atividade fim
do sujeito passivo, como os equipamentos listados acima.
125. Isso porque, a legislação prevê a possibilidade de desconto de créditos sobre
aluguel de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, relembrando
que aqui não se tratar de creditamento enquanto insumos e sim da autorização constante
do artigo 3°, inciso IV das Leis n° 10.637 de 2002 e Lei n° 10,833 de 2003, conforme
abaixo:
Art. 3o- Do valor apurado na forma do art.2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(•••)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
126. Desse modo, estão inquestionavelmente abrangidos os itens alugados e aplicados
em atividades secundárias e administrativas (utilizados indiretamente pelo sujeito
passivo).
(...)
Fl. 4924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

131. Ademais, a atuação fiscal também é insubsistente no ponto em que glosa o crédito
proveniente de determinadas notas fiscais sob o argumento de que tais documentos não
descreveriam o objeto da locação, afastando assim o direito de crédito.
132. Dessas notas depreende-se claramente a especificação no tocante a despesas
decorrentes de "locação de máquinas", "locação de equipamentos", "locação de
equipamentos/TNF", o que é o suficiente para a subsunção fática ao inciso IV do artigo
3° das Leis n° 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003.
(...)
Contestando a glosa dos créditos oriundos de despesas com energia elétrica, consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, aduz a impugnante que as notas fiscais
glosadas foram emitidas em nome de empresa incorporada, devendo pois, serem
admitidas para fins de cálculo de créditos da não cumulatividade.
Manifestando-se ainda sobre o desconto de créditos promovido pela autoridade
administrativa, pondera a contribuinte não haver fundamento razoável para que sejam
considerados apenas os créditos de PIS/Cofins oriundos das declarações de importação
com recolhimento integral.
Aduz que as importações temporárias promovidas fazem parte de seu cotidiano e
modelo de negócio, inclusive admissão temporária, não havendo qualquer óbice legal ao
aproveitamento dos créditos provenientes dessas operações.
Ante as alegações supra relacionadas, pugna o contribuinte para que:
a) Sejam anulados os Autos de Infração de PIS e Cofins, constantes do processo sob
julgamento;
b) alternativamente, haja conversão do presente julgamento em diligência para fins de
produção de prova pericial."
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
VALORES
ATIVÁVEIS
INDEVIDAMENTE
CONTABILIZADOS
COMO
DESPESA.
Os bens com valor unitário superior ao limite previsto no art. 301 do RIR de 1999 e as
despesas que representem melhoramentos ou benfeitorias com vida útil superior a um
ano devem ser imobilizados, não podendo tais gastos serem deduzidos como despesas
operacionais.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
A apuração de créditos da não cumulatividade, a partir de despesas com fretes, somente
é possível na hipótese de operações de vendas quando o vendedor suporte o ônus. Não
há permissivo legal para a apuração desses créditos no caso de transporte entre as
unidades da contribuinte.
CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA.
Não geram créditos da Cofins não cumulativa, por não se enquadrarem no conceito de
insumo, nem em outra hipótese para a qual haja previsão legal de apuração de créditos,
os gastos com contratação de mão de obra de pessoa jurídica para prestação de serviço
temporário, ainda que utilizada na atividade-fim da empresa.
Fl. 4925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Cofins podem apurar
crédito relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de imóveis, desde que
comprovem a locação, realizada em conformidade à legislação vigente.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de Cofins sobre o valor dos aluguéis de máquinas e
equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
Poderá a pessoa jurídica descontar créditos de cofins não cumulativa, referente à
despesa com energia elétrica consumida em seus estabelecimentos.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa
da Cofins poderão descontar crédito, relativo às importações de bens utilizados como
insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda sujeitas ao
pagamento da Cofins- Importação, a partir do momento em que esta for efetivamente
paga, observadas as condições e termos legais e normativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
VALORES
ATIVÁVEIS
INDEVIDAMENTE
CONTABILIZADOS
COMO
DESPESA.
Os bens com valor unitário superior ao limite previsto no art. 301 do RIR de 1999 e as
despesas que representem melhoramentos ou benfeitorias com vida útil superior a um
ano devem ser imobilizados, não podendo tais gastos serem deduzidos como despesas
operacionais.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
A apuração de créditos da não cumulatividade, a partir de despesas com fretes, somente
é possível na hipótese de operações de vendas quando o vendedor suporte o ônus. Não
há permissivo legal para a apuração desses créditos no caso de transporte entre as
unidades da contribuinte.
CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA.
Não geram créditos da Cofins não cumulativa, por não se enquadrarem no conceito de
insumo, nem em outra hipótese para a qual haja previsão legal de apuração de créditos,
os gastos com contratação de mão de obra de pessoa jurídica para prestação de serviço
temporário, ainda que utilizada na atividade-fim da empresa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa do PIS podem apurar crédito
relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de imóveis, desde que
comprovem a locação, realizada em conformidade à legislação vigente.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de PIS sobre o valor dos aluguéis de máquinas e
equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
Fl. 4926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

Poderá a pessoa jurídica descontar créditos de PIS não cumulativo, referente à despesa
com energia elétrica consumida em seus estabelecimentos.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep poderão descontar crédito, relativo às importações de
bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda sujeitas ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a partir do
momento em que esta for efetivamente paga, observadas as condições e termos legais e
normativos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INSTAURAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de manifestação de
inconformidade tempestiva. As matérias que não tenham sido contestadas consideram-
se definitivamente constituídas na esfera administrativa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte"
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i) trata-se de lançamento de ofício formalizado em razão da suposta existência de
créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições do PIS e da COFINS;
(ii) no entendimento da autoridade fiscal autuante, as despesas com bens e
serviços listados nos anexos ao termo de verificação fiscal não seriam insumos da prestação dos
seus serviços e, por isso, não seriam hábeis a gerar créditos do PIS/COFINS não-cumulativos;
(iii) os lançamentos cingem à glosa de créditos apropriados referentes a (a)
insumos na prestação do serviço; (b) despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e
equipamentos; (c) importações submetidas ao pagamento das contribuições na entrada no
território nacional; (d) frete e transporte indispensáveis à prestação do serviço; (e) contratação de
mão de obra terceirizada para realização de serviços especializados no local da prestação dos
serviços; (f) despesas de energia elétrica;
(iv) no caso concreto, percebe-se que é necessária a produção de prova pericial
para o aperfeiçoamento da instrução processual com relação às matérias de fato que ainda
demandem esclarecimentos, pois a matéria em debate suscita alto grau de complexidade fática,
sendo aconselhável que antes do julgamento sejam elucidadas todas as questões pertinentes à
subsunção das despesas glosadas ao conceito de insumos e à atividade de perfuração de poços de
petróleo e gás natural, respeitando sempre as normas internacionais que regulam a atividade em
questão, estando o acórdão recorrido eivado de incongruências;
(v) que o serviço prestado é muito mais abrangente do que a simples perfuração
do poço, eis que faz parte inerente dessa atividade, por exemplo, a perfilagem, revestimento,
canhoneio, completação e cimentação, serviços esses sem os quais não se concebe o completo
desenvolvimento das suas atividades;
Fl. 4927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

(vi) o requerimento de produção de prova pericial técnica, imprescindível a
comprovar que, dentre os itens glosados no anexo VIII, quais os que, de fato, podem ser
considerados insumos, bem assim com relação aos bens glosados no anexo IX do Termo de
Intimação Fiscal (comprovação de vida útil dos bens);
(vii) as previsões de seus contratos celebrados implicam a Recorrente em
submeter rigorosamente equipamentos a testes e reparos tão logo sejam retirados dos poços, sob
pena de risco ao seu perfeito funcionamento, capazes de gerar inúmeros danos (dentre eles
ambientais);
(viii) é impossível não reconhecer como insumo da atividade de perfuração de
poços de petróleo e gás natural as despesas com bens, partes, peças, materiais, serviços e mão de
obra técnica especializada imprescindíveis ao funcionamento, manutenção e reparo dos
equipamentos utilizados na prestação do serviço contratado;
(ix) em análise feita por amostragem nos bens e equipamentos glosados – e sem se
valer de qualquer conhecimento técnico – os julgadores em 1a instância concluíram que os bens
listados no corpo do acórdão não seriam insumos, tendo então ampliado o alcance desse
entendimento aos demais itens lançados no Anexo VIII;
(x) inseriu planilha no corpo da impugnação destacando itens relativos à
utilização de sondas de perfuração (“ss” – sondas semisubmersíveis”) – talvez um dos principais
itens da atividade da Recorrente, sendo que o acórdão recorrido sequer se manifestou sobre esse
ponto específico alegado;
(xi) não há como desconsiderar a essencialidade de bens e materiais relacionados
a sondas, equipamentos para perfurar poços que permitem o acesso a reservatórios de petróleo e
necessários para a sua atividade. Nesse particular, sequer se aplica o entendimento do acórdão
recorrido, posto que, indiscutivelmente, a sonda é utilizada na perfuração propriamente dita do
poço;
(xii) na relação constante no Anexo VIII do Termo de Verificação Fiscal, diversos
outros itens que a tudo evidenciam serem não só inerentes às suas atividades, como também
imprescindíveis ao desenvolvimento do serviço;
(xiii) a análise pormenorizada da relação constante no Anexo VIII do Termo de
Verificação Fiscal demonstra, portanto, uma série de bens, equipamentos e serviços empregados
diretamente na atividade fim da Recorrente, cuja subtração inviabiliza sua atividade;
(xiv) diversos itens da lista constante do Anexo VIII também dizem respeito a
embalagens para transporte e operações logísticas, considerados insumos pelo CARF;
(xv) o acórdão recorrido ignora que a perfuração de poços de petróleo e gás
natural é composto de diversas fases e etapas, pois nada adianta a perfuração de um poço de
petróleo, pura e simplesmente, tal como faz crer a decisão, sem que a Recorrente providencie a
sua utilização plena pela contratante dos serviços;
(xvi) traz precedentes do CARF em relação ao conceito de insumo;
(xvii) no entendimento do acórdão recorrido, os bens e serviços descritos no
Anexo IX do Termo de Verificação Fiscal deveriam integrar o seu ativo imobilizado, por
supostamente possuírem vida útil superior a um ano, não ensejando o desconto de crédito como
insumos da atividade;
Fl. 4928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

(xviii) conclui-se tratar de itens destinados a garantir a condição normal de
funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao seu processo produtivo, porquanto utilizados
na revisão sistemática e periódica para fim de garantir a funcionalidade ininterrupta dos mesmos
- evitando, deste modo, quebras ou avarias - ou em pequenos reparos em prol de volver a
funcionalidade usual e segurança dos equipamentos operados;
(xiv) entende que o acórdão é contraditório nessa parte, pois ao mesmo tempo em
que indefere o pedido de prova pericial requerido, entende que a Recorrente deixou de apresentar
provas do seu direito.
(xv) no caso referido, em que se discute a vida útil dos bens e equipamentos
listados, a prova era de extrema importância, por não ser possível, através da juntada de simples
documentos, ratificar sua fundamentação;
(xvi) diversos itens glosados possuem vida útil inferior a um ano, sendo
consumidos ao longo do processo de perfuração de poços de petróleo e gás natural, na própria
sonda de perfuração, sendo impossível a sua reutilização, tais como a Instalação de Planta de
Cimentação em São Luis no Maranhão, constantes na listagem do Anexo IX, cujo serviço de
cimentação de poço foi realizado e a Planta retornada para uma das bases da Impugnante após 2
(dois) meses da sua instalação como prática da atividade, haja vista que a Impugnante não dispõe
de base fixa naquele Estado;
(xvii) a fiscalização deixou de considerar que as partes, peças, equipamentos e
ferramentas listadas no Anexo IX sofrem depreciação em prazo inferior um ano;
(xviii) o desconto de créditos enquanto insumos sobre gastos com manutenção e
reparo dos equipamentos utilizados no processo produtivo do contribuinte encontra amparo na
jurisprudência do CARF;
(xix) a pacífica a jurisprudência do CARF de que é perfeitamente legal descontar
créditos, enquanto insumos, sobre partes e peças de equipamentos;
(xx) possui direito ao crédito das despesas incorridas com frete e transporte
essenciais aos serviços executados;
(xxi) as operações de frete e transporte de insumos ensejam o desconto de créditos
porquanto inerentes à atividade do contribuinte, seja em decorrência de operações de
transferência, remessas para prestação de serviços ou em operações de venda de mercadorias a
qual não foi observada pela fiscalização;
(xxii) o respaldo para o aproveitamento de créditos sobre as despesas de frete e
transporte em comento decorre do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
(xxiii) colaciona precedentes do CARF em seu favor;
(xxiv) sem o transporte de bens, equipamentos, suas peças e componentes, não é
plausível imaginar a possibilidade de realização da atividade de perfuração de poços de petróleo;
(xxv) relativamente ao suposto óbice em razão dos fretes terem sido realizados
entre os seus estabelecimentos, evidencia-se que esse entendimento é manifestamente contrário a
posição do CARF;
(xxvi) a análise da lista de itens glosados relativamente as despesas com frete no
Termo de Verificação Fiscal permite concluir que os bens equipamentos transportados são
insumos, aptos, portanto, a gerarem crédito;
Fl. 4929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

(xxvii) é indevida a manutenção do lançamento fiscal no tocante aos dispêndios
por ela incorridos na contratação de mão de obra terceirizada juntamente a pessoas jurídicas
(despesas com mão de obra técnica especializada);
(xxviii) os serviços técnicos especializados possuem vinculação direta com a
atividade de perfuração de poços de petróleo e gás natural;
(xxix) os serviços são prestados em alto mar, portanto, não se está diante de
contratação de mão de obra terceirizada para a utilização em atividades-meio, secundária ou
mesmo administrativa, desconexas do processo produtivo de perfuração de poços de petróleo e
gás natural, sendo tais serviços imprescindíveis à sua atividade-fim;
(xxx) os serviços contratados são essenciais para a realização da atividade de
perfuração, porquanto se tratam de especialistas em mecânica, soldagem, caldeiraria, entre
outros, contratados para atuação no processo de perfuração de poços de petróleo;
(xxxi) por imposição contratual está obrigada a prover este tipo de contratação,
conforme consta do contrato de prestação de serviços anexado quando do protocolo da
impugnação;
(xxxii) as despesas de contratação de mão de obra especializada junto a pessoas
jurídicas integram o núcleo essencial da atividade específica de perfuração de poços de petróleo,
não sendo possível sustentar a glosa dos gastos com estes serviços;
(xxxiii) se a contratação de mão de obra especializada é parte vital da sua
atividade, sem a qual não haveria a própria prestação do serviço ou pelo menos a perda
substancial de qualidade do mesmo (em última análise, a geração de receita), trata-se de insumo
apto a gerar créditos do PIS e da COFINS, restando evidente, por estas razões, a existência do
direito ao crédito nessa hipótese;
(xxxiv) em relação as despesas de aluguel de máquinas e equipamentos, a decisão
recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação, mas manteve a exigência em relação ao
item 15 do Termo de Verificação Fiscal, por entender que “reside a dúvida quanto a que tipo de
serviço fora prestado à contribuinte e se este poderia ser enquadrado no conceito de insumo”;
(xxxv) da análise da descrição das notas fiscais, observa-se que os gastos se
referem a serviços com mão de obra técnica especializada e discriminam inclusive a natureza do
serviço, por exemplo, “Serviços OFFShore”, “Serviço Contratado Sonda NS-17”;
(xxxvi) as notas fiscais foram emitidas no código CNAE 07.21, isto é, pertinentes
a pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação, etc;
(xxxvii) o acórdão recorrido considerou para efeitos de creditamento do PIS e
COFINS parte das despesas da Recorrente relativas a aluguéis de imóveis, mantendo a autuação
em relação às locações de imóveis com as empresas BR administração e Multicentros
Participações; Interport e Nitshore Engenharia e Serviços portuários S/A;
(xxxviii) a teor do disposto no inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 a pessoa jurídica sujeita a apuração do PIS e da COFINS pela sistemática da não-
cumulatividade está autorizada a descontar créditos calculados em relação a aluguéis de prédios
utilizados na atividade da pessoa jurídica;
(xxxix) de acordo com o entendimento da própria Receita Federal, é amplo o
direito de desconto de créditos sobre aluguéis de imóveis utilizados na atividade da pessoa
Fl. 4930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

jurídica, nos termos do artigo 3, inciso IV das Leis no 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003,
inclusive pelo contido na Solução de Consulta COSIT no 95 de 23.04.2015 e jurisprudência do
CARF;
(xl) desse modo, as despesas incorridas na locação de bens de propriedade das
empresas BR Administração de Imóveis e Multicentros Participações Ltda. (local da base da
Recorrente no Rio de Janeiro), Interport Serviços Offshore (galpão em Vitória e Vila Velha/ES)
e Nitshore Engenharia de Serviços Portuários (galpão em Niterói/RJ) – as quais foram mantidas
no acórdão recorrido – devem ser consideradas para fins de creditamento; e
(xli) deve ser julgado improcedente o Recurso de Ofício.
O julgamento do processo foi convertido em diligência (Resolução no 3201-
001.786) para que fossem adotadas as seguintes providências:
“(i) Intime a Recorrente para no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável uma vez por
igual período, apresente Laudo Técnico descritivo do processo produtivo da empresa,
subscrito por profissional habilitado e com anotação de responsabilidade técnica do
órgão regulador profissional, com a indicação individualizada dos insumos e serviços
utilizados (apenas os insumos e serviços objeto do litígio e constantes do Recurso
Voluntário - bens e serviços listados nos anexos ao Termo de Verificação Fiscal) dentro
de cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos e serviços e sua
descrição funcional dentro do processo produtivo;
(ii) A Receita Federal, deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e serviços
utilizados que foram objeto de glosa e permanecem em litígio na fase recursal,
indicando os motivos para tal indeferimento, dando conhecimento à Recorrente para que
se manifeste; e
(iii) Após, deverá ser dado ciência do relatório elaborado à Recorrente, para que, em
querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias.”
Através do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 4898/4901) foi
consignado, em breve síntese, o não cumprimento da diligência em decorrência de a Recorrente
não ter cumprido com a apresentação do Laudo Técnico descritivo do seu processo produtivo.
A conclusão do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal assim dispõe:
1) Após diversas Intimações e prorrogações de prazo sem que a contribuinte
apresentasse nenhum documento ou qualquer indício de que estava realmente se
empenhando em conseguir concretizar o referido Laudo Técnico, e;
2) Como o prazo dado por esta Fiscalização foi mais do que suficiente para a
contribuinte cumprir o determinado pela Resolução do CARF–sendo que o
próprio CARF estipulou o prazo de sessenta dias, prorrogável uma vez, e já passou
mais de um ano desde o início desta Diligência –e como não houve, por sua parte,
nenhuma justificativa ou mesmo manifestação em resposta ao TReint004 para que
se prorrogasse esta Diligência;
3) Conforme justificativas relacionadas nos itens 1 e 2 acima, esta Diligência será
encerrada, sem apresentação do Laudo Técnico solicitado pela contribuinte em seu
Recurso Voluntário ao CARF.
Cientificada em 13/11/2020 (e-fl. 4903), não houve manifestação no prazo
concedido.
Ao presente processo foi anexado o de no 16682.720854/2017-01 em que em que
são tratados débitos tidos por não impugnados, conforme Termo de Apensação (e-fl. 4896).
É o relatório.
Fl. 4931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
- Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Este Conselheiro foi designado relator no processo em epígrafe, recebido através
de regular sorteio.
Como relatado, a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, através da
Resolução no 3201-001.786, de 26/02/2019 decidiu converter o julgamento do Recurso em
diligência.
Após, em data de 26/06/2019, foi anexado ao presente processo o de no
16682.720854/2017-71 em que são tratados débitos tidos por não impugnados, conforme Termo
de Apensação (e-fl. 4896).
Através do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 4898/4901) foi
consignado, em breve síntese, o não cumprimento da diligência em decorrência de a Recorrente
não ter cumprido com a apresentação do Laudo Técnico descritivo do seu processo produtivo.
Consta do processo no 16682.720854/2017-71 (e-fls. 5346/5349 – análise ação
judicial) que a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 2017.51.01.140328-5 em que
foi deferida medida liminar, devendo ser adotadas as seguintes providências:
“-suspender integralmente, por medida judicial, os débitos do PAF n°
16682.720854/2017-71;
-apensar o PAF n° 16682.720854/2017-71 ao PAF n° 16682.720473/2016-19, o qual
encontra-se no CARF para julgamento. Caso não seja possível fazer o apensamento pela
DEMACRJ, solicitar ao CARF que o faça, sob risco de que a decisão judicial em vigor
não seja cumprida;
-alertar ao CARF que, pela decisão judicial em vigor, o julgamento do recurso
voluntário deverá também considerar como contestada a parcela apartada no PAF n°
16682.720854/2017-71, referente aos valores informados a título de retenções na fonte,
declaradas na ficha 30 da DACON.”
Na sequência, também no processo no 16682.720854/2017-71 existe outra
informação (Análise Ação Judicial e-fls. 5396/5398) que foi proferida sentença concessiva da
segurança, bem como que está pendente de julgamento o Recurso de Apelação interposto nos
autos judiciais, nos termos seguintes:
“Isto posto, a parcela do lançamento inicialmente apartada para cobrança no PAF n°
16682.720854/2017-71 foi suspensa por medida judicial e encaminhada ao CARF para
que o julgamento ocorresse considerando integralmente as glosas ocorridas. Assim, o
PAF no 16682.720854/2017-71 foi apensado ao PAF original n° 16682.720473/2016-
19.
Sentença de 08/08/17 (fls. 46/47) concedeu a segurança, confirmando a liminar
deferida.
Os autos permanecem aguardando julgamento da apelação (fl. 99). Logo, permanece
válida decisão judicial favorável ao contribuinte.”
Fl. 4932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

Assim, pelas informações constantes dos autos, a Recorrente obteve
pronunciamento judicial que lhe foi favorável no sentido de que todas as glosas ocorridas nos
processos de no’s 16682.720473/2016-19 e 16682.720854/2017-71 sejam apreciadas, o que
impede a cobrança dos valores tidos inicialmente por não impugnados e que foram
desmembrados para o processo no 16682.720854/2017-71.
Neste contexto, as glosas originalmente realizadas neste processo que englobam
as glosas transferidas para o processo no 16682.720854/2017-71 deverão ser julgadas em sua
íntegra.
Em decorrência da determinação judicial de que as glosas tidas por não
impugnadas devem ser apreciadas como contestadas, não há outra solução a ser dada ao presente
processo que não seja anular a decisão de 1a instância para que outra seja proferida, com a
apreciação das glosas, englobando as tidas, originalmente, como não impugnadas em obediência
ao decidido no Mandado de Segurança no 2017.51.01.140328-5.
Tal medida se mostra a mais adequada para que se evite supressão de instância. O
CARF tem entendimento uníssono no sentido de que em não tendo sido apreciada matéria pela
instância de origem, os autos devem a ela retornar para que nova decisão seja prolatada. Neste
sentido, os precedentes a seguir:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2014
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por decisão que
não examina os específicos protestos apresentados na peça impugnatória, havendo-se
que declarar a sua nulidade e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para
que nova decisão seja proferida, sob pena de supressão de instância.” (Processo no
11128.720871/2017-80; Acórdão no 3001-001.836; Relator Conselheiro Paulo Régis
Venter; sessão de 14/04/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afastada a prejudicial de intempestividade, anula-se o acórdão de primeira instância
para que nova decisão seja proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Florianópolis/SC, abarcando a Impugnação da empresa Corex Importação e
Exportação Ltda., incluída no polo passivo da autuação.” (Processo no
10108.721063/2017-13; Acórdão no 3201-006.060; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis; sessão de 23/10/2019)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ACÓRDÃO COMPLEMENTAR.
Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão reformado, a fim de se
evitar ocorrência de supressão de instância, devem-se os autos ser remetidos à turma
julgadora a quo a fim de que seja proferida decisão complementar a respeito das
Fl. 4933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

questões acessórias.” (Processo no 11516.720633/2013-77; Acórdão no 1402-003.475;
Relator Conselheiro Evandro Correa Dias; sessão de 17/10/2018)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/06/2012
DECISÃO.
INSTÂNCIA
AD
QUEM.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO.
INOCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO.
A decisão da instância ad quem que afasta a prejudicial de mérito decidida pela
instância a quo deve determinar o retorno dos autos para análise das demais questões de
mérito, sob pena de supressão de instância e preterição do direito de defesa.” (Processo
no 10111.720769/2013-77; Acórdão no 9303-006.663; Relator Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal; sessão de 11/04/2018)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLO GRAU DE CONGNIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal, que não pode ser afastada
em nome da celeridade processual. Se a decisão de primeira instância deixa de apreciar
o mérito de matéria em razão de decisão sobre questão prejudicial, afastada a preliminar
pela instância superior, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do
mérito.” (Processo no 13726.000284/2008-66; Acórdão no 9202-007.229; Relator
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa; sessão de 27/09/2018)
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o
fim de declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à DRJ, para que outra
decisão seja proferida em observância ao decidido no Mandado de Segurança no
2017.51.01.140328-5
- Do Recurso de Ofício
Em razão de se estar provendo de modo parcial o Recurso Voluntário, para o fim
de declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à DRJ, para que outra
decisão seja proferida em observância ao decidido no Mandado de Segurança no
2017.51.01.140328-5, compreendo que a melhor medida a ser adotada é o não conhecimento do
Recurso de Ofício neste momento, por perda de objeto, em razão da possibilidade de o resultado
da decisão recorrida ser alterado, o que não impede que, em o presente processo retornar ao
CARF em razão de nova decisão de piso, eventual novo Recurso de Ofício seja apreciado.
- Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o
fim de anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja
proferida em observância ao decidido no Mandado de Segurança no 2017.51.01.140328-5 e não
conhecer do Recurso de Ofício em razão de se estar provendo o Recurso Voluntário, para que
outra decisão seja proferida em primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 4934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720473/2016-19

Fl. 4935
DF CARF MF
Documento nato-digital